Tribunal: TJDFT
Processo: 0743640-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BEM LITIGIOSO. SUJEIÇÃO À SOBREPARTILHA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO DE NATUREZA INCIDENTAL, PROCESSADO EM APENSO AOS AUTOS DO INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RESERVA DE NUMERÁRIO DO ESPÓLIO PARA GARANTIR EVENTUAL RESSARCIMENTO DEVIDO EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL. PRETENSÃO QUE ULTRAPASSA O OBJETO DO PRESENTE FEITO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA RELACIONADAS A OUTRA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de inventário, que determinou a exclusão de imóvel do processo e indeferiu os pedidos de remoção da inventariante, de reserva de numerário do espólio para garantir eventual ressarcimento pela perda do imóvel e de prestação de contas pela atual inventariante.
2. Inventário é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. 2.1. Acerca do tema, o art. 669, inciso III, do CPC, dispõe que são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos. 2.2. Nesse mesmo sentido, o art. 2.021 do CC estabelece que, quando parte da herança consistir em litigiosos, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros. 2.3. O imóvel em questão é objeto da ação de usucapião no 0715103-47.2022.8.07.0007 e, portanto, a consumação da partilha do aludido bem deve ser relegada para eventual sobrepartilha, pois condicionada à resolução do litígio que envolve o patrimônio comum traduzido nos direitos que recaem sobre a coisa.
3. O pedido de remoção da inventariante possui natureza incidental, devendo ser processado em apenso aos autos do inventário, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC. 3.1. Precedente: “2. Tratando-se de determinação de caráter punitivo, a remoção do inventariante deve ser precedida de um procedimento incidental.” (07157996620208070003, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 4/10/2022).
4. A pretensão dos agravantes quanto à prestação de contas pela inventariante deve ser exercida em ação própria, conforme se depreende do art. 553 do CPC. 4.1. Julgado do STJ: “1. É devida ação de prestação de contas para aclarar o resultado da gestão do espólio pelo inventariante. Qualquer pessoa se tiver de fato administrado bem alheio é parte passiva legítima para ser demandada na primeira fase de ação de prestação de contas. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 540.604/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017).
5. Incabível o pleito de reserva de numerário do espólio para garantir o ressarcimento do que eventualmente for devido na ação de usucapião, por ultrapassar o objeto do processo de inventário. 5.1. Pelo mesmo motivo, inviável conhecer das matérias de ordem pública relativas à ilegitimidade passiva e à inépcia da inicial de usucapião.
6. A alegação de má-fé da parte agravada exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.
7. Recurso desprovido.